Tribunal: TJDFT
Processo: 0709120-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
civil. recurso inominado. contrato advocatício. reparação material e moral. descaso do causídico. falta de informações sobre o serviço. extinção do feito por abandono da causa. angústia e ansiedade. danos materiais e morais indenizáveis. majoração devida. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação por danos materiais e morais em que o autor narra que contratou o réu para lhe representar judicialmente em ação revisional que tramitou na Justiça Federal, por R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) a título de honorários advocatícios. Alega que o causídico teria atuado com negligência no curso do processo, além de não lhe fornecer informações sobre o andamento do processo até que este restou extinto por abandono de causa, tendo o autor perdido o imóvel que habitava (objeto do processo), uma vez que foi leiloado pela Caixa Econômica Federal. Pretende a condenação do réu na devolução dos honorários, bem como da importância de R$ 11.426,61 (onze mil e quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), depositados judicialmente na ação que tramitou na Justiça Federal, além de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu à devolução de metade do valor dos honorários, assim como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve desídia do réu na condução do processo e se, em caso positivo, (ii) há danos materiais e morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. A análise do conjunto dos autos, especialmente, do processo que tramitou na Justiça Federal (ID Num. 65660321) em cotejo com a narrativa da inicial e com as mensagens de “Whatsapp” trocadas entre as partes, sobressai o descaso do causídico com seu cliente, a falta de transparência ao informá-lo sobre o desfecho do processo, bem como a deficiência no fornecimento de informações sobre o andamento processual.
6. Veja-se que ajuizada a ação em outubro/2018, foi proferida sentença de extinção por abandono em 07.05.2022 (ID Num. 65660321 - Pág. 213) e, procurado em 17.04.2023, o réu se limita a dizer que será necessário recorrer para a 2a instância e que por isso cobraria nova importância do autor (ID Num. 65660322 - Pág. 2). Incrédulo, o autor indaga o motivo de ter ficado tanto tempo sem notícias sobre a causa, obtendo como resposta do advogado, que o motivo seria porque o processo estava parado, quando, na verdade, já estava extinto e com sentença transitada em julgado (ID Num. 65660321 - Pág. 217).
7. Ademais, pelo desenrolar do diálogo se constata que o autor, somente após comparecer à Caixa Econômica Federal, ficou sabendo dos desdobramentos do processo em relação ao imóvel objeto dos autos (ID Num. 65660323 - Pág. 1). Em outro trecho de conversa (ID Num. 65660331 - Pág. 17) se percebe a insistência do autor em saber mais sobre o processo, já desconfiado de que algo diferente poderia estar ocorrendo. De outro lado, o réu na resposta de ID Num. 65660331 - Pág. 20 se limita a dizer ao autor para buscar informação no Google, mediante pesquisa no “TRF1”.
8. Se por um lado, há evidência de que o autor foi procurado pelo advogado para fornecimento de documentos (ID Num. 65660331 - Pág. 15), ainda que apenas por mensagens de aplicativo de conversas, e não os forneceu, de outro lado, há fartas provas do comportamento não profissional do advogado, que não só não informou a contento seu cliente, mas também negou a verdade sobre a conclusão do processo, que restara extinto por abandono com sentença já transitada em julgado. Trata-se de conduta reprovável e que gerou no autor sentimento de angústia e ansiedade, especialmente, porque o objeto do processo era o imóvel onde habitava com sua família.
9. Não se perca de vista que boa parte dos fatos vivenciados entre as partes se deu durante o período da pandemia por covid-19, ocasião em que havia uma série de restrições de movimentação e que, por certo, também angustiou o autor, com a incerteza quanto à situação jurídica de seu imóvel residencial.
10. Nesse cenário, correta a sentença ao determinar a devolução de metade do valor dos honorários advocatícios, já que a devolução integral deixaria o mínimo trabalho do advogado sem nenhuma remuneração. De outra visada, reputo que o valor fixado a título de compensação por danos morais merece ser majorado, especialmente pela angústia e ansiedade provocados pela negligência do réu para com seu cliente, relativamente a processo cujo objeto era bem imóvel de sua moradia. Nessa toada, reputo que é medida de justiça a fixação daquela reparação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
11. Assiste razão ao recorrente quanto ao termo inicial dos juros, que seriam devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e, na impossibilidade de especificar tal data, prevalece a data da citação, e não a da sentença como estipulado na origem.
12. Não prospera o pedido de devolução da quantia vertida no processo que tramitou na Justiça Federal, posto que o valor era devido pelo autor e o credor, a Caixa Econômica Federal, e não o réu.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas para majorar o valor da condenação em indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
14. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 3.766-RJ, 1991/0006379-7, Rel. Ministro Costa Lima, Corte Especial, j. 24.09.1992.